Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-52.2000.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000003-18.2000.8.14.0013
APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES PÚBLICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE CUSTAS. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1–
Preliminar de perda do objeto e cerceamento de defesa.
Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação municipal determinada nos autos, ainda que em parte cumprida. Outrossim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois ao Município requerido, foi oportunizado a apresentação de provas e alegações final quanto aos documentos apresentados, porém quedou-se inerte, atendo-se a alegar o cumprimento das medidas.
Preliminares rejeitadas
.

2 -
Mérito
. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado (
latu senso
) a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

3 –
No que tange a irresignação quanto a aplicação de multa diária
de R$ 10.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalto que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

4 -
Quanto a impugnação a cominação de astreintes em face da pessoa do Prefeito Municipal,
ressalto que merece provimento o recurso, na medida em que seria pessoa estranha à relação processual, bem como a contrariedade de tal cominação em face da jurisprudência consolidada.

5 –
Custas e honorários advocatícios
. Quanto as custas e honorários advocatícios arbitrados pelo juízo, primeiramente, não cabe a condenação da Fazenda Pública em custa, considerando a isenção legal. Necessária a reforma da sentença nesse ponto. No que tange aos honorários arbitrados, considerando a sucumbência recíproca ante o parcial provimento da ação, entendo necessário readequar os honorários, pelo que com base no art. 85, §2º e §14, do CPC e, considerando o tempo de tramitação do processo e a ausência de complexidade na presente ação, fixo honorários para o

autor, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, em prol do Município de Capanema, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

6 - Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000003-18.2000.8.14.0013, da Comarca de Capanema/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
13

de
julho

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
,
devidamente representado nos autos, contra sentença proferida pelo douto juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que,

nos autos da
Ação Cível Pública nº 0000003-18.2000.8.14.0013
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
julgou procedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com a resolução do mérito.

Em síntese, relata a inicial que foi instaurado inquérito civil para apurar as condições das instalações de 08 (oito) creches municipais localizadas na zona rural, ante os expedientes protocolados pelo Conselho Tutelar, que apontavam o prejuízo ao direito da criança de 0 a 6 anos da zona rural de acesso à educação.

Foi proposto Termo de Ajuste de Conduta, porém o Prefeito à época não aceitou o referido termo, sob o fundamento de que a Lei Orçamentária Municipal não previa recursos para a construção ou reforma de creches fechadas.

Assim, com base no direito constitucional à educação, requereu: 1) a regularização, no prazo máximo de 1 ano, da competência da Secretaria municipal de Educação, como sendo competente para administrar a educação infantil-creche e pré-escola, conforme mudança determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 2) providenciar, no prazo de 1 ano, a inclusão na Lei Orçamentária do Município, com absoluta prioridade através de projeto de Lei, verba suficiente para custear os serviços de reforma e construção das oito creches fechadas no Município; 3) providenciar a reforma ou construção de 8 creches fechadas na Zona Rural, com fornecimento de material didático e lúdico no prazo de 2 anos, a fim de atender as crianças de zero a 6 anos de idade da zona rural. Tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento das obrigações.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente, condenando o Município de Capanema à obrigação de providenciar o indicado às fls. 374/375, 385/386, 396/397, 403/404, 409/411, 417/418, 424 e 431, dos presentes autos. Fixou multa diária, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00, para descumprimento do provimento de urgência e de mérito, em caráter pessoal do Prefeito Municipal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Condenou ainda o Município de Capanema ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios em face da sucumbência, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser depositado no fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/85.

Irresignado, o Município de Capanema interpôs recurso de apelação (Id nº 1532305), alegando a perda do objeto da ação ante o cumprimento da ação de obrigação de fazer. Alegou que no decorrer da ação, que tramita desde 2000, os procedimentos e medidas requeridos pelo Ministério Público foram resolvidos, tendo sido algumas creches reabertas, outras passaram por reformas, reparos e melhorias durante todos esses anos, resolvendo, inclusive, a questão das competências das Secretarias Municipais que ficariam responsáveis pelos serviços prestados nessas escolas.

Afirma que atualmente todas as escolas e creches municipais atendem às normas regulamentadoras expedidas pelo FDN. Destaca que o autor alterou os pedidos no decorrer do processo, produzindo relatórios de fiscalização sem acompanhamento pelos diretores das respectivas escolas, ou pelo Secretário Municipal de Educação, não sendo oportunizado e, que tampouco, teria sido oportunizado prazo para que fossem realizadas as adequações e melhorias sugeridas pelo Ministério Público.

Aduz que não foi oportunizado ao Município apelante apresentar manifestação a respeito dos documentos novos elaborados pelo Ministério Público, não sendo os relatórios de fiscalização entregues à Secretaria Municipal de Educação para que as melhorias fossem providenciadas ou conhecimento do Município.

Por essas razões, entende que a sentença deve ser considerada nula para todos os efeitos, para que o apelante apresente em momento oportuno as alegações a respeito desses laudos e conclusões.

Insurge-se ainda, quanto a multa aplicada, pois aplicado em desfavor do gestor municipal, o que seria vedado. Outrossim, alega que não haveria motivo para fixação de multa, considerando que todas as medidas elencadas no dispositivo da sentença já foram realizadas.

Por fim, alega que a sentença recorrida deixou de observar que o apelado foi sucumbente em parte, considerando que foram julgados improcedentes os pedidos descritos nos itens 1º, 2º e 3º às fls. 10, caracterizando sucumbência recíproca. Assim, requer a reforma da decisão para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do presente apelo, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos.

O apelado ofereceu contrarrazões (Id nº 1532306), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (Id nº 1747532)

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Como bem fundamentado pelo juízo monocrático, n
o que concerne a suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à educação do cidadão.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Município de sua obrigação constitucional de assegurar às crianças o acesso à educação, o que se revela inadmissível.

Ademais, não constato a alegada violação ao princípio da ampla defesa, pois foi oportunizado ao Município de Capanema a apresentação de alegações, de forma que poderia se manifestar sobre os relatórios atualizados produzidos pela visita técnica feita pelo Ministério Público.

Outrossim, as providencias solicitadas no relatório produzidos pelo Ministério Público são apenas constatadores de que as medidas requeridas na inicial não foram realizadas ou estavam incompletas.

Portanto, não há que falar em perda do objeto ou cerceamento de defesa, pelo que rejeito as preliminares suscitadas.

Outrossim, não se desincumbiu o Município de Capanema do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar que realizou as medidas requeridas, atendo-se a afirmar em suas alegações finais o cumprimento das medidas requeridas e a perda do objeto da ação, contudo sem fazer a prova que lhe competia.

MÉRITO

Previstos na Constituição Federal, os direitos sociais são aqueles inerentes aos seres humanos, incumbindo aos entes estatais a implementação de medidas a longo prazo que permitam a todos a possibilidade de fruição desses benefícios, caracterizado como o mínimo legal que o Estado pode oferecer aos cidadãos, visando a qualidade de vida dos indivíduos que convivem em sociedade.

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.

Isto posto, não há como afastar a responsabilidade do apelante em realizar em disponibilizar o ensino de qualidade as crianças de 0 a 6 anos, seja através da construção de novas creches, seja com reformas e melhoramentos da já existentes, como exaustivamente demonstrado nos relatórios apresentados pelo Ministério Público.

Ressalte-se que, conforme entendimento reiterado da jurisprudência dos Tribunais Superiores, não pode a Administração Pública sob alegação genérica de utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária, ou mesmo o alcance dos limites prudenciais definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Da mesma forma, não se pode alegar o excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, e atendimento das necessidades básicas das crianças daquela Município.

Por fim, reitera-se o entendimento esposado na sentença de que “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

No que tange a irresignação quanto a aplicação de multa diária
de R$ 10.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalto que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC/2015 à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014). (Grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.MPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013). (Grifei).

Ainda, a jurisprudência desta Eg. Corte: TJ-PA - AI: 00053146720178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/04/2018)

Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, sem ser desproporcional e desarrazoado, pelo que não encontro motivos para sua minoração, considerando ainda, que a aplicação da multa somente ocorre no caso de descumprimento da decisão agravada e que está ainda pode ser revista posteriormente, inclusive de ofício, em caso de se torna sobremaneira excessiva ou mesmo insuficiente.

Nesse sentido o STJ possui o firme entendimento de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (
TEMA 706
)

Contudo, quanto a impugnação a cominação de astreintes em face da pessoa do Prefeito Municipal, ressalto que merece provimento o recurso, na medida em que seria pessoa estranha à relação processual, bem como a contrariedade de tal cominação em face da jurisprudência consolidada.

Digo isso, pois, admite-se a cominação de multa tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública, in verbis:

Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013).

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública. 2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes. 3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória. 4. Recurso Especial provido. (STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 1315719 / SE, RECURSO ESPECIAL 2012/0058150-5, rel. Min. Herman Benjamin, 27/08/2013.

E a seguinte decisão monocrática no mesmo tom: agravo em recurso especial nº 530.705/TO (2014/0140158-8), de 4 de agosto de 2014, relatoria do Ministro Herman Benjamin.

À luz desses fundamentos, impõe-se o provimento da irresignação para afastar a imposição da multa ao Sr. Prefeito, cujo pagamento, na hipótese de descumprimento, deverá ser feito apenas pela Fazenda Pública Municipal.

Quanto as custas e honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
, primeiramente, não cabe a condenação da Fazenda Pública em custa, considerando a isenção legal.

No que tange aos honorários arbitrados, considerando a sucumbência recíproca ante o parcial provimento da ação, entendo necessário readequar os honorários, pelo que com base no art. 85, §2º e §14, do CPC e, considerando o tempo de tramitação do processo e a ausência de complexidade na presente ação, fixo honorários para o autor, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, em prol do Município de Capanema, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a cominação de astreintes em face da pessoa do Prefeito Municipal, excluir a condenação da Fazenda Pública Municipal em custas, bem como, readequar os honorários advocatícios arbitrados, ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 58, §2º e §14, do CPC/2015.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020